Tribunal: STF
Processo: RE 85493
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-12
Data de publicação: 1976-11-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIARIO. INCAPACIDADE DE
PASSAGEIRO DELE DECORRENTE. PRESCRIÇÃO DAS PENSÕES ANTES DE CINCO
ANOS DA ERA DA CITAÇÃO. INOCORRENCIA. DANO MORAL. II. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO, A
QUAL SE REGULA PELO ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL. III. DANO MORAL. SE
DELE NÃO CUIDOU O ACÓRDÃO, INCIDE A SÚMULA NS. 282 E 356,
ARREBATANDO O CONHECIMENTO DO EXCEPCIONAL, NESTA PORÇÃO.